Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-77.2016.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001440-77.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEMIRTO DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 848.975.461-68 (APELANTE), RENILDA EIFERT - CPF: 985.494.720-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA BAGATELA.
INVIABILIDADE
. PRECEDENTES STJ. INAPLICABILIDADE DO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER. SÚMULA 589 STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO, BEM COMO, LAUDO PERICIAL QUE O RÉU AGIU DE FORMA VOLUNTÁRIA.
PENA
. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA
. O RÉU NÃO CONFESSOU O TIPO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. "É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas". Súmula 589 STJ.

2. Conforme já demonstrado, a vítima foi injustamente e imoderadamente lesionada, as provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia.

3. Na hipótese dos autos é impossível reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, isso porque, ao ser interrogado em Juízo (única oportunidade em que se manifestou), embora tenha reconhecido ter empurrado a vítima, sustentou que não se tratava de uma agressão, pois somente a retirou da frente da porta, já que ela estava impedindo a sua saída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rosemirto dos Santos Figueiredo
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal em relação doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal) à pena de 03 (três) meses de detenção no regime aberto (ID 252160161).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
– aplicação do princípio da bagatela – absolvição;
b)
desclassificação para a forma culposa;
c)
readequação dosimétrica;
d)
isenção das custas processuais;
e)
prequestionamento (ID 252160182).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 252160185).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Silvana Correa Vianna, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (ID 257830169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta por
Rosemirto dos Santos Figueiredo
, contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal em relação doméstica (art. 129, §9º do Código Penal) à pena de 03 (três) meses de detenção no regime aberto.

Pois bem.

A fim de se evitar tautologia,
transcrevo o parecer ministerial
, o qual,
utilizo como razão de decidir
:

“1. Absolvição - Aplicação do Princípio da Bagatela.

De início, sustenta a defesa que, no presente caso, deve ser aplicado o Princípio da Bagatela Imprópria, uma vez a vítima afirmou em juízo que no momento a situação com seu ex-companheiro foi solucionada, o que, na sua ótica, demonstra que a pena não se mostra mais necessária.

Sem maiores delongas, pleitear a aplicação da insignificância ou do princípio da bagatela nos delitos cometidos no âmbito doméstico, é desconsiderar por completo o cenário de crescente violência que acontece nos lares do país. O e. Superior Tribunal de Justiça, com acerto, já se posicionou no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância nos delitos cometidos no âmbito doméstico:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. PÚBLICA INCONDICIONADA. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. ‘A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. Precedentes.’ (AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 2. Por outro lado, ‘seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal.’ ( AgRg no AREsp 703.829/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 713415 SC 2021/0402847-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 386, III, DO CPP. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 589/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado" (AgInt no HC 369.673/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/02/2017). Referido entendimento restou consolidado na Súmula nº 589/STJ. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.157.587 – MS, Relatora MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, JULGADO: 24/10/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. 1. Não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, além de laudo pericial, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n.º 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021).

4. "
De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta
" (AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). 5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Nesse contexto, o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ. 6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n.º 83/STJ. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.). - Destacou-se.

Inclusive, este entendimento está consolidado pela Súmula 589 do STJ, que assim dispõe:

"É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas".

Em consonância com o entendimento da Corte Superior, tem-se o posicionamento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, DO CP NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. I E III, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA – LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE ESCORIAÇÃO COMPROVANDO AS LESÕES – HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA REQUESTADO – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [AGRG 1.157.587 E HC 369.673] – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 589 DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 129, § 9º PARA A CONDUTA DO 129, § 6º [LESÃO CORPORAL CULPOSA] – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONCESSÃO DO SURSIS – INVIABILIDADE – PENA APLICADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MOSTRA-SE MAIS GRAVOSA AO RÉU – RECURSO IMPROVIDO. Não merece prosperar o pedido absolutório, tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca as condutas praticadas pelo réu.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que pertine aos crimes praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado
. A vítima foi injustamente e imoderadamente lesionada, as provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia. Considerando que o acusado foi condenado a uma pena de 03 (três) meses de detenção, e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, é possível a não aplicação do sursis, visto que o cumprimento do regime aberto afigura-se mais benéfico. (TJMT - N.U 0000307-63.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024). - Destacou-se.

Desse modo, não há que se falar que o delito cometido pelo recorrente foi insignificante, uma vez que o crime perpetrado ocorreu no contexto doméstico, pois a vítima é ex-companheira do acusado.

Portanto, incabível o acolhimento do pleito de aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria.

2. Desclassificação para Lesão Corporal Culposa - Ausência de Dolo.

Alega a defesa, que o apelante não tinha intenção de causar qualquer lesão na vítima e que apenas lhe empurrou porque ela estava bloqueando a porta, impedindo sua saída.

Consoante se depreende dos autos em apreço, a
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de representação, laudo pericial, além dos depoimentos prestados durante toda a persecutio criminis.

No que se refere a
autoria
delitiva, do mesmo modo está ancorada nas provas colhidas na presente ação.

Assim narra o Boletim de Ocorrência n. 2016.138512:

AS 16H25MIN DESTA DATA, COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL A COMUNICANTE, QUE SEGUNDO A MESMA, MINUTOS ANTES, TERIA SIDO AGREDIDA FISICAMENTE PELO SUSPEITO QUANDO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA, O QUAL DEVIDO NÃO CONCORDAR COM O FIM DO RELACIONAMENTO, DESFERIU UM SOCO NO ROSTO DA VITIMA, VINDO CONSEQUENTEMENTE A DERRUBA-LA AO CHÃO. QUE EM VIRTUDE DO SOCO EM SEU ROSTO, O NARIZ DA VITIMA VEIO A SANGRAR E QUEIXAVA-SE DE FORTE DORES NO REFERIDO LOCAL. MENCIONOU AINDA A VITIMA, QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE É AGREDIDA PELO SUSPEITO, POIS SÓ ENTÃO DEPOIS DESTA ÚLTIMA É QUE RESOLVEU FAZER O REGISTO DOS ACONTECIDO, HAJA VISTA QUE A MESMA TEME POR SUA VIDA E POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA. (Id. 252159211 - Pág. 14).

Na fase de inquérito,
a vítima Renilda Eifert
, narrou o ocorrido da seguinte forma:

QUE a declarante na data de 25/04/2016, por volta das 16:25 estava em sua casa; QUE ROSEMIRTO chegou do trabalho já discutindo, não concordando com o final do relacionamento; que em seguida começou as agressões verbais vindo agredir fisicamente a declarante com um SOCO NO NARIZ: QUE o relacionamento durou 4 anos e meio, mas sempre tumultuado, que ROSERMIRTO é homem muito agressivo, não mede as palavras para falar, usa sempre palavras de baixo calão quando dirige a declarante; QUE tiveram um filho LUCAS, hoje com 04 anos de idade, mais não dá mais para continuar o relacionamento; QUE ROSERMIRTO em outras discussões falou até de matar a declarante se ela o largasse.; QUE a declarante deseja representá-lo Criminalmente. (Id. 252159211 - Pág. 16).

Em
consonância
com a narrativa contida no boletim de ocorrência e com as declarações prestadas em sede de inquérito,
a vítima Renilda Eifert, ao ser ouvida em Juízo, assim declarou:

“Promotora: Boa tarde senhora Renilda, tudo bem? Eu queria que a senhora contasse pra gente, pra gente poder entender o que que aconteceu no dia 25/04/2016 em que o Rosemirto ele está sendo acusado, né? De ter agredido a senhora. Eu queria que a senhora contasse. Vocês conviveram...é que que aconteceu nesse dia? Vítima: A gente foi casado, né? Nós tivemos um relacionamento de 7 anos e desse relacionamento a gente tem um filho hoje com 12 anos, né? À época, foi uma separação muito conturbada. Acredito que para mim, quanto para ele, né? E por algum momento é... antes de deu, de eu, de eu falar o relato do que foi acontecer. Eu quero deixar de antemão claro que o momento que aconteceu, hoje se encontra tudo resolvido, até porque cada um seguiu com a sua vida. Mas no ano de 2016 eu já era gestora, já era supervisora, né? Eu trabalhava à noite. No emprego no qual eu estou 11 anos. Nós temos um filho. Então ele tem 12 anos. Na época ele tinha 4 anos, de 3 para 4. E aí aconteceu o término do relacionamento, né? Um término muito conturbado, tanto por mim quanto por ele, talvez não se teve a aceitação do término. Aí toda essa situação se gerou em agressões físicas, não só verbais, mas física também. E na época eu fiz todo o registro, porque uma mulher, quando ela é agredida fisicamente, ela fica com muito medo, né? Então eu fiz todo esse registro com uma medida protetiva no qual eu precisava me ser assegurada e estar me sentindo segura, até porque eu tinha 2 filhos. Mas assim, o senhor Rosemirto, né ele cumpriu, né? Não teve. Depois desse episódio, não teve nem uma vez que ele se aproximou ou que ele descumpriu o mandado de medida protetiva, né? No qual hoje se encontra essa situação toda resolvida, né? Temos uma ligação somente interesse do filho que nós temos junto. Ele segue a vida dele com outra família, assim como eu sigo com meus filhos.
Mas na época, eu como mulher, eu me senti na obrigação de ter uma medida protetiva.
Promotora: Mas só pra gente entender o que foi essa lesão, o que foi essa agressão? Como que foi essa agressão que ele fez na senhora? Vítima: Eu tive agressões verbais, e aí teve um empurrão em mim, né, no qual meu nariz sangrou, aí a gente fez na época o raio-x para ver se não teve nenhuma fratura, né? O que ficou muito crítico na época é a questão da situação que você se sente como mulher. Acho que pelo momento assim, mas hoje pra mim está superado tanto psicologicamente como fisicamente. Até porque a gente precisa fechar o ciclo da vida.” (Trecho extraído da Sentença de Id. 252160161).

O réu
na fase de inquérito fez o uso do direito de permanecer em silêncio.
Já em Juízo, negou que tenha agredido a vítima, argumentando que apenas a empurrou.
Vejamos:

“Juíza: Senhor Rosemirto, você confirma que no dia 25/04/2016 o senhor agrediu fisicamente a senhora Renilda? Rosemirto: Assim, só com soco que não, porque todas nossas brigas, nós fomos bem perturbados como ela falou, eu nunca desferi um soco, um dia sim que eu empurrei ela, aí ela pegou e eu não sei se ela caiu assim, depois que ela me falou porque eu empurrei e fui embora, né? Só empurrei, mas não foi aquele empurrão de assim, tipo machucar. Realmente eu queria passar, como ela se trancou dentro de casa, falei, não, eu vou embora, né? Foi o que ela falou, que foi embora e ela passou na minha frente, empurrei ela e peguei e fui embora, não assim de soco né igual ta relatado né, que até achei que ela também no dia ela falou, depois eu falei, por que você fez? Falar de soco, soco é muito forte, né? Aí ela falou “não, mas um dia eu falo a verdade”, né? Mas assim, igual eu falei, eu fiz só aquele momento, a gente nunca mais tivemos, até porque a gente tem um filho né. Juíza: Então o senhor empurrou ela? Rosemirto: Empurrei sim, assim para me passar pela porta, né? Não foi aquele empurrão de... Juíza: Para o senhor passar na porta, ela tava na frente da porta, aí o senhor pegou e empurrou ela? Rosemirto: É, tirei ela da minha frente sim, eu tirei ela. Fiz assim, ó, peguei ela, tirei da frente, passei, peguei a moto, fui embora. Eu já estava morando em outra casa na época. Juíza: O senhor tinha intenção de agredi-la? Rosemirto: Não, jamais. Mãe do meu filho, nunca, igual falei para ela, jamais. Juíza: Tinha acontecido alguma outra vez esse tipo de coisa? Rosemirto: Não, foi a primeira vez que ela falou assim, vamos pôr um ponto final porque está ficando perigoso. Que ela me falava palavrão, eu falava, eu falei, não, nós já estamos adulto demais, né? Vamos botar um ponto final, eu vou embora. É o único jeito eu ir embora da cidade, né? Portanto que eu vim embora pra Barra do Bugres né, mas assim de outras vezes nois chegar assim, não, foi aquele dia só que ela chegou, trancou dentro de casa e falou “você não vai embora”, e aí falou um monte de coisa que, aí eu falei, “não, eu vou”. Aí peguei, puxei ela da minha frente, tirei ela assim, não foi empurrado assim, igual eu falei para ela, de soco, de tapa, não.” (Trecho extraído da Sentença de Id. 252160161).

Entretanto, de modo
a corroborar os relatos da vítima, tem-se o Laudo Pericial de Id. 252159211 - Pág. 29/34, no qual foi emitida a conclusão de que a ofendida sofreu lesões corporais compatíveis com a sua narrativa (Equimose palpebral avermelhada bilateral; Equimose avermelhada em base da pirâmide nasal e Discreto desvio da base da pirâmide nasal para a esquerda).

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

Em situação como a dos autos, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos crimes de violência doméstica que na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. (TJMT - N.U 1003493-86.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

Veja que tal entendimento está em sintonia com os julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial
.
2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.). – Destacou-se.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida
. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.” (AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). – Destacou-se.

Na presente hipótese, a vítima descreve os fatos com clareza, não havendo motivos que permitam duvidar da veracidade das declarações prestadas por ela em ambas as etapas persecutórias.

Portanto, presentes as provas acerca da autoria e da materialidade delitiva, bem como da conduta praticada pelo recorrente, uma vez que a versão apresentada pela ofendida encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório, deve ser mantida a condenação do apelante.

Aliás,
conforme já demonstrado, a vítima foi injustamente e imoderadamente lesionada, as provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia
.

Dessa forma, ante todo contexto probatório, não há que se falar em desclassificação.

3. Dosimetria da Pena - Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea - Redução da Pena Aquém do Mínimo Legal.

Pleiteia a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a diminuição da pena, ainda que aquém do mínimo legal.

Entretanto, na hipótese dos autos é impossível reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, isso porque, ao ser interrogado em Juízo (única oportunidade em que se manifestou), embora tenha reconhecido ter empurrado a vítima, sustentou que não se tratava de uma agressão, pois somente a retirou da frente da porta, já que ela estava impedindo a sua saída.

Cumpre repisar, que ao ser inquirido em Juízo, o recorrente assim declarou:

“Juíza: Senhor Rosemirto, você confirma que no dia 25/04/2016 o senhor agrediu fisicamente a senhora Renilda? Rosemirto: Assim, só com soco que não, porque todas nossas brigas, nós fomos bem perturbados como ela falou, eu nunca desferi um soco, um dia sim que eu empurrei ela, aí ela pegou e eu não sei se ela caiu assim, depois que ela me falou porque eu empurrei e fui embora, né? Só empurrei, mas não foi aquele empurrão de assim, tipo machucar. Realmente eu queria passar, como ela se trancou dentro de casa, falei, não, eu vou embora, né? Foi o que ela falou, que foi embora e ela passou na minha frente, empurrei ela e peguei e fui embora, não assim de soco né igual ta relatado né, que até achei que ela também no dia ela falou, depois eu falei, por que você fez? Falar de soco, soco é muito forte, né? Aí ela falou “não, mas um dia eu falo a verdade”, né? Mas assim, igual eu falei, eu fiz só aquele momento, a gente nunca mais tivemos, até porque a gente tem um filho né. Juíza: Então o senhor empurrou ela? Rosemirto: Empurrei sim, assim para me passar pela porta, né? Não foi aquele empurrão de... Juíza: Para o senhor passar na porta, ela tava na frente da porta, aí o senhor pegou e empurrou ela? Rosemirto: É, tirei ela da minha frente sim, eu tirei ela. Fiz assim, ó, peguei ela, tirei da frente, passei, peguei a moto, fui embora. Eu já estava morando em outra casa na época. Juíza: O senhor tinha intenção de agredi-la? Rosemirto: Não, jamais. Mãe do meu filho, nunca, igual falei para ela, jamais. Juíza: Tinha acontecido alguma outra vez esse tipo de coisa? Rosemirto: Não, foi a primeira vez que ela falou assim, vamos pôr um ponto final porque está ficando perigoso. Que ela me falava palavrão, eu falava, eu falei, não, nós já estamos adulto demais, né? Vamos botar um ponto final, eu vou embora. É o único jeito eu ir embora da cidade, né? Portanto que eu vim embora pra Barra do Bugres né, mas assim de outras vezes nois chegar assim, não, foi aquele dia só que ela chegou, trancou dentro de casa e falou “você não vai embora”, e aí falou um monte de coisa que, aí eu falei, “não, eu vou”. Aí peguei, puxei ela da minha frente, tirei ela assim, não foi empurrado assim, igual eu falei para ela, de soco, de tapa, não.” (Trecho extraído da Sentença de Id. 252160161).

Nesse caso, o acusado não concordou com a pretensão acusatória, mas, invocando causa acobertadora de seus atos, agiu em exercício de autodefesa, razão pela qual não há como ser considerada sua manifestação como confissão espontânea.

E nesse ponto, não obstante a orientação jurisprudencial seja no sentido de que não se afasta a confissão espontânea nos casos em que o agente busca se valer de alguma dirimente, sendo irrelevante se a confissão foi espontânea ou não, foi total ou parcial, ou mesmo se houve retratação posterior, não há como aplicar tal entendimento no presente caso.

Isto porque, destoa da
mens legis
, que claramente está fincada na confissão espontânea da autoria do CRIME. Nessa ótica, tem-se que o fundamento de tal atenuante está calcada no arrependimento do ato criminoso e na abreviação, em benefício da administração da Justiça, na busca da verdade para se chegar na autoria do delito.

Aliás, o texto do seguinte julgado expressa bem essa assertiva:

"A confissão espontânea demonstra também, em meu modo de ver, personalidade mais ajustada, a ponto de a pessoa reconhecer o erro e assumir suas consequências. O peso entre a confissão e a reincidência deve ser o mesmo, daí a possibilidade de haver a compensação". (EREsp n. 1.154.752/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, DJe de 4/9/2012). - Destaquei.

Diante do esposado, entende-se que não merece ser aplicada na segunda etapa da dosimetria, a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, motivo pelo qual não há como acolher a tese defensiva.

Entretanto, ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento de que, estabelecida a pena-base no mínimo legal, é juridicamente impossível a sua redução aquém desse limite em razão da incidência de atenuantes genéricas aplicáveis na segunda fase da dosimetria penal, consoante enunciado da Súmula 231/STJ, in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDENTE – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231/STJ – RECURSO DESPROVIDO.1. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, no interior de sua residência ou dependência desta, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já é o bastante para configurar o ilícito descrito no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta.2.
Se a sanção basilar já foi estabelecida no patamar mínimo legal, embora realmente presente a atenuante da confissão espontânea, inviável sua incidência diante do óbice contido na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.” (TJMT - N.U 0001167-26.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). – Destacou-se.

“Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT, ApCr 2156/2013, 3ª CCr, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 19/3/2014, DJE de 28/3/2014).

De mais a mais, insta salientar, que a vedação contida na Súmula 231 do STJ, teve seu texto reafirmado no Plenário do STF em sede de repercussão geral (RE 597270/RS), sendo, portanto, posição consolidada no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal.

4. Isenção das Custas e Despesas Processuais.

Por fim, em análise ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais formulado pela defesa, verifica-se que o mesmo não merece acolhimento desta E. Corte de Justiça.

Com efeito, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença condenatória, consoante se extrai do art. 804 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A hipossuficiência do acusado, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser apreciada pelo r. Juízo da Execução Penal, uma vez que é na fase de execução da reprimenda o momento adequado para aferir a real situação financeira do implicado.

Em caso semelhante ao dos autos, esta Colenda Câmara Criminal já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. “O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais. (Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017). - Destacou-se.

Dessa forma, sem razão a defesa ao se insurgir em face da condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025